Tribunal: TJMT
Processo: 0008457-61.2017.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008457-61.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 866.701.318-87 (APELADO), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda.

Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.º 0008457-61.2017.8.11.0028 – Código 149104 – Ação Monitória – proposta em face de

JOÃO RIBEIRO DA COSTA – julgou procedente o pedido reconvinte para condenar a Açofer a pagar à reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC

a partir da sentença. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que trata-se a ação de origem de “ação monitória” visando o recebimento de R$ 21.649,61 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta de nove reais e sessenta e um centavos), decorrente de negócio jurídico firmado no ano de 2014.

Que o juízo julgou procedente os embargos monitórios, condenando a Apelante e o Banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a titulo de danos morais.

Defende a reforma da sentença, a comprovação da ação monitória, emissão de duplicatas, notas fiscais e canhoto de entrega da mercadoria, para tanto, alega que compra e venda mercantil na qual se fundamenta o título cambiário, foi realizada através de emissão de duplicatas n.º 160079 e 154936.

Aduz que em audiência de instrução e julgamento a testemunha da Apelante afirmou que teve conhecimento dos débitos realizados pelo recorrido em decorrência de compras de mercadorias com a recorrente, e que efetuou o pagamento parcial das duplicatas, e o que está sendo cobrado nos autos são débitos remanescentes.

Ainda, que testemunha comprovou que as mercadorias foram retiradas na loja por pessoas autorizadas pelo recorrido, ainda que havia autorização de terceiros via telefone para realização das compras e retiradas das mercadorias.

Discorre sobre art. 15 da Lei das Duplicatas e art. 778 cpc.

Sustenta que foram preenchidos todos os requisitos para propositura da presente medida em que nos termos do art. 15 da Lei n.º 5.475/68, é possível a cobrança de duplicata sem aceite, desde que a haja protesto, bem como a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados ou que as mercadorias foram entregues e recebidas.

Alega que a mera impugnação ao assinante não tem o condão de ilidir a capacidade comprobatória do documento, ainda mais se tratando de pessoa jurídica em que a entrega de mercadorias foi a terceiros autorizados pelo apelado.

Portanto, que a venda foi realizada de forma regular, não havendo que se falar em não comprovação, devendo ser reformada a r. sentença, com a improcedência dos embargos monitórios.

No que tange ao dano moral, que seja reformada a sentença, com a consequente improcedência da reconvenção, ou ainda, que seja reduzidos o quantum fixado a título de dano moral.

Quanto a condenação da recorrente em custas e honorários sucumbenciais – que referida condenação não se revela justa nem razoável apta a justificar com base nos autos o arbitramento em seu máximo legal, qual seja 15%, posto que ao intentar a ação de cobrança, agiu em observância ao princípio da boa-fé processual.

Requer, seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente improcedência dos embargos monitórios, tendo em vista que as mercadorias foram vendidas e comprovadamente entregues

a pessoas ligadas e autorizadas pelo recorrido.

Requer a improcedência do dano moral face a cobrança devida, sendo considerado mero aborrecimento, ou, reduzindo o valor do dano moral arbitrado, bem como a alteração da sucumbência arbitrada.

Contrarrazões (id.n.º 76267022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.º 0008457-61.2017.8.11.0028 – Código 149104 – Ação Monitória – proposta em face de

JOÃO RIBEIRO DA COSTA – julgou procedente o pedido reconvinte para condenar a Açofer a pagar à reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC

a partir da sentença. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor atualizado da causa.

Em regra, o negócio jurídico que dá origem à duplicata, somente se aperfeiçoa com o aceite e com a juntada do comprovante do recebimento das mercadorias.

Nos termos do art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente ao título executivo, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado a plausibilidade do direito vindicado.

Na lição de Nelson Nery Júnior:

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação do seu direito. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado,9ªed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pag. 1050).

No caso ora em análise, verifico que o débito cobrado pela parte Apelante/Autora decorre das duplicatas, acompanhadas da nota fiscal, canhoto de entrega, no entanto, sem aceite.

O Apelado por sua vez, nega a inexistência do negócio jurídico entre as partes, ausência de aceite nas duplicatas, e canhoto de entrega assinado por terceiro.

Ainda, que inexiste nos autos documento hábil, assinado pelo Apelado confirmando a realização do negócio e tampouco, autorizando que terceiros retirassem a referidas mercadorias.

Ora, se ação de cobrança se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda.

Na espécie, não comprovou a Apelante /embargada a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis.

No existem documentos nos autos, ou qualquer outra prova que corrobore com alegação de existência do negócio jurídico (venda e compra) e ainda, que a requerida havia autorizado a entrega de mercadorias em seu favor.

As notas fiscais estão assinadas por terceiros estranhos a lide, e as duplicatas estão sem aceite.

Sobre o tema, precedentes do STJ e desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)

AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO

RÉU. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o

artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa,

necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por

documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor,

contanto que, por meio do prudente exame do magistrado,

exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo

autor. 2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento

da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro

à ação monitória. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo

extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis

os documentos que instruíram a ação monitória, seria

imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado,

o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática,

incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior

Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso

especial. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA– ACOLHIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – DUPLICATAS SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – E-MAILS QUE NÃO DEMONSTRAM A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO – ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser acolhidos os Embargos Monitórios quando a Ação Monitória manejada traz duplicata sem aceite e não comprova a devida entrega das mercadorias, notadamente porque os e-mails juntados não demonstram, de forma cabal e indiscutível, a efetivação do negócio, à luz do artigo 373, I, do CPC. (N.U 0003430-32.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Destarte, comungo do entendimento do douto magistrado de primeiro grau, no sentido de que a apelante não conseguiu provar a efetivação do negócio, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art.
373
,
I
, do
CPC/2015
.

Desta feita, não tendo havido prova da consumação do negócio, que se daria com a entrega de mercadorias ao suposto comprador, ora apelado, não há falar em prova capaz de sustentar a cobrança.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021